Tribunal: TJPA
Processo: 0017941-85.2006.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº 0017941-85.2006.8.14.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE: HAILTON DIAS PANTOJA
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERSA. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso extraordinário que veicula hipótese de violação reflexa ou indireta à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371, reconheceu que não há repercussão geral no recurso extraordinário que demandar a prévia interpretação da legislação processual pertinente a nulidades e ao aproveitamento de atos nulos.
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário em apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes e suspeição a Desembargadora Vânia Lucia da Carvalho da Silveira.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e
Relatora
PROCESSO Nº 0017941-85.2006.8.14.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE: HAILTON DIAS PANTOJA
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 455-473) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (fls. 395-395v), com base em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo em recurso extraordinário nº 748.371 (Tema 660/STF).

A parte agravante, em síntese, alegou que o recurso extraordinário interposto não se restringiu à alegação de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduziu, assim, violação ao art. 41, §4º, da Constituição Federal bem como violação ao enunciado sumular nº. 21 da Suprema Corte.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 484-487)

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM) - PROCESSO Nº 0017941-85.2006.8.14.0301
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso extraordinário não foi admitido porque a alegação de violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal (devido processo legal, ampla defesa e contraditório), no caso, constitui ofensa reflexa à Carta Magna, sendo corretamente aplicado tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 748.371 (tema 660):
¿A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009¿.

Para confirmar a atualidade desse entendimento, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO ADMINISTRATIVO. 3.
POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO DE EXPULSÃO COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE.

SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
, QUANDO IMPLICAREM EM EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.
A FALTA DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 5. 4.REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 5. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (ARE 1210759 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. DEMISSÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 999468 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 13-03-2017 PUBLIC 14-03-2017) - grifei

No caso, observo que o exame da análise da alegada nulidade do ato administrativo que culminou na exoneração do servidor demanda análise de legislação infraconstitucional e local (Decreto 2.503/94 e Lei complementar 22/94), enquadrando-se, portanto, na tese fixada pela Suprema Corte.

Portanto,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Escoado o prazo recursal, retornem-me os autos conclusos, para apreciação da admissibilidade do agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 398-416).

Página de
4
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PUB 2020.378
6